Tribunal: TJDFT
Processo: 0000970-89.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA E DE PERÍCIA PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO.

1. A aplicação da causa de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo nos crimes contra o patrimônio não necessariamente requer sua apreensão, tampouco perícia e comprovação de aptidão para disparo.

2. Diante da existência de duas causas de aumento de pena no crime de roubo, uma delas deverá ser levada em consideração como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e a outra, para majorar a pena na terceira fase, sem que isso represente violação ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal (AgRg no HC 395774/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe 11.10.2017).

3. É devida a aplicação da causa de aumento da pena quando evidenciado o efetivo transporte do veículo automotor roubado para outro Estado.

4. Apelação conhecida e desprovida.